Tribunal: CARF
Processo: 13701.000061/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13701.000061/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.567 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
WILSON TARCISIO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PAGAMENTOS
INFORMADOS
EM
DIRF.
PROVA
RELATIVA.
SUJEITOS A COMPROVAÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
As informações sobre pagamentos efetuados prestadas pelas fontes pagadoras
em DIRF ficam sujeitas à comprovação, mormente quando o suposto
beneficiário não os reconhece e lhe é difícil, quando não impossível, produzir
prova negativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que sejam excluídas no lançamento as infrações
de omissão de rendimentos recebidos de Mafre Vera Cruz Vida e Previdência (R$ 3.296,11) e
Soma Seguradora SA (R$ 13.478,54).

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-57.811 - da 7a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro(2)/RJ (fls. 66 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 09/12) decorrente de procedimento de
revisão interna da Declaração de Ajuste Anual Retificadora do contribuinte (fls. 21/23),
relativa ao ano calendário 2004, na qual, conforme Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl. 10, a fiscalização constatou, pelo confronto do valor dos
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos
rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13701.000061/2008-87
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000061/2008-87

Retido na Fonte – Dirf, a omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor
total de R$25.979,16, sendo:
a) R$9.204,51 recebidos da fonte pagadora INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL – INSS, pela dependente declarada CPF 046.501.077-68;
b) R$3.296,11 recebidos da fonte pagadora MAPFRE VERA CRUZ VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A, pela dependente declarada CPF 046.501.077-68; e
c) R$13.478,54 recebidos da fonte pagadora SOMA SEGURADORA S/A, pelo próprio
notificado.
Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$1.308,94.
Inconformado, o sujeito passivo apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, que foi Indeferida (fl. 06).
Tendo tomado conhecimento do indeferimento da SRL, por via postal, em 13/12/2007
(fl.
24),
e
continuando
irresignado,
apresentou
impugnação
(fls.
02/05),
tempestivamente, em 10/01/2008, protestando quanto ao indeferimento de sua SRL, e
alegando, em síntese:
- não haver nenhuma explicação, contestação, justificativa ou simples esclarecimento
sobre sua informação a respeito dos rendimentos recebidos em 2004;
- no caso específico da SOMA SEGURADORA S/A, insistir em afirmar que a
declaração apresentada, no valor de R$2.448,90 teve como base a informação da própria
seguradora, de acordo com cópia que teve o cuidado de encaminhar, e que foi o único
documento por ele recebido, datado de 28/02/2005;
- não foi notificado nem chegou às suas mãos nenhum outro documento, esclarecimento
ou informação que justificasse o valor de R$15.927,44;
- ser aposentado, sexagenário, residir há mais de vinte anos no mesmo endereço e não
ter outra renda que não a recebida do INSS;
- não ser, nunca ter sido e nem pretender ser um sonegador de impostos;
- não concordar e não considerar justo e exato o valor do crédito tributário apurado;
- não ter condição nenhuma de arcar com aquele valor, a não ser que pudesse ser
dividido em no mínimo 60 parcelas mensais, e se houvesse absoluta certeza e a
necessária comprovação de que os valores apontados como devidos estariam corretos
Em sua contestação, faz ainda os seguintes questionamentos:
- se em anos anteriores sua esposa sempre apresentou declaração em separado, por que
juntar aos seus rendimentos o que se alega que ela recebeu de duas outras seguradoras,
mesmo não sendo corretora de seguros, o que não lhe daria autorização legal para
receber quaisquer comissões?
- como são calculados a multa e os juros?
À fl. 14, o impugnante juntou um Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
Da DILIGÊNCIA
Diante da necessidade de complementação das informações constantes nos autos, o
processo foi encaminhado em diligência (fls. 30/31), para que a fonte pagadora SOMA
SEGURADORA S/A fosse intimada a informar o correto valor dos rendimentos pagos
em 2004 ao notificado, bem como o respectivo IRRF, esclarecendo a divergência entre
os valores informados na Dirf de fl. 29, e os valores consignados no Comprovante
Anual de Rendimentos apresentado pelo contribuinte de fl. 14.
Intimada em 13/07/11 (fl. 37), por meio do Termo de fl. 38 com anexos de fls. 39 e 40,
e posteriormente, em 18/08/11 (fl. 47), no endereço de sua incorporadora,
(METROPOLITAN LIFE SEGUROS), a fonte pagadora atendeu à intimação, através
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000061/2008-87

da informação de fl. 48, datada de 08/09/2011, confirmando os valores informados na
Dirf, de um total de rendimentos de R$15.927,44 e de um imposto retido de
R$1.259,67, à qual anexou um Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de
Imposto de Renda Retido na Fonte (fl. 49) emitido em 06/09/2011, exatamente com
esses mesmos valores.
Cientificado da intimação e das informações prestadas pela fonte pagadora, por meio do
Termo de Ciência de fl. 52, em 10/11/2011 (fl. 53), o sujeito passivo apresentou a
petição de fls. 63/64, não tendo acrescentado nenhum argumento ou documento novo ao
processo.
De fls. 27 a 29 foram por mim anexadas as Dirf entregues à Receita Federal em nome
do sujeito passivo, e às fls. 56/57, as Dirf em nome da dependente declarada, Sra.
Ângela Muniz Ramos.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Preliminarmente, quanto ao protesto pelo indeferimento da SRL, sem que lhe fosse
explicitado exatamente o motivo desse indeferimento, verifica-se que consta, à fl. 06, no
corpo do Resultado da Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL, o registro de
que “...foram analisados os documentos e esclarecimentos apresentados pelo
contribuinte, restando não comprovados os valores que deram origem à autuação”.
Observe-se ainda que todos os requisitos exigidos pelo artigo 40 do Decreto no
7.574/2011, abaixo transcrito, também foram plenamente observados na lavratura da
Notificação de Lançamento em questão:
Art. 40. A notificação de lançamento será expedida pela unidade da Secretaria da
Receita Federal do Brasil encarregada da formalização da exigência, devendo conter
(Decreto no 70.235, de 1972, art. 11; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o):
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para pagamento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso; e
IV - a assinatura do chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil que
emitir a notificação ou do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele
designado, mediante delegação de competência, e a indicação de seu cargo ou de sua
função e o número de matrícula.
Parágrafo único. A notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico
prescinde da assinatura referida no inciso IV, sendo obrigatória a identificação do
chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil que a emitir ou do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele designado.
Além do que, os fatos descritos, o enquadramento legal, bem como os demonstrativos
constantes da Notificação de Lançamento permitiram ao sujeito passivo o conhecimento
pleno da motivação da ação fiscal, sem dar margem a dúvidas quanto à matéria tida
como infringida, inexistindo, assim, qualquer embaraço ao exercício do seu direito de
defesa.
No que tange ao questionamento do motivo pelo qual estariam sendo lançados
rendimentos de sua esposa, registre-se que o contribuinte declarou em sua DIRPF
revisada a Sra. Angela Muniz Ramos, CPF 046.501.077-68, como dependente, sob o
código 11 (companheira ou cônjuge), e sendo a inclusão de dependentes uma opção
livremente exercida pelo contribuinte, os rendimentos tributáveis recebidos por
eles, ainda que inferiores ao limite de isenção, devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular, para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual,
conforme dispõe o §8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro
de 2001.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000061/2008-87

§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Por meio de pesquisa aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil – RFB
pode-se constatar, pelas Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf que
anexei às fls. 56/57, o valor dos rendimentos do trabalho recebidos no ano calendário de
2004, por Angela Muniz Ramos, declarada pelo sujeito passivo como dependente,
deixando evidente, à vista de sua Declaração de Ajuste Anual Retificadora revisada (fls.
21/23), a efetiva omissão desses rendimentos, num total de R$12.500,62 (R$9.204,51
relativos ao INSS + R$3.296,11 relativos a MAPFRE VERA CRUZ VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A).
Observa-se ainda, à fl. 58, que a referida dependente declarada apresentou Declaração
Anual de Isenta – DAI para o exercício 2005, entre outros.
Quanto à omissão de rendimentos recebidos pelo próprio declarante, a resposta à
intimação da fonte pagadora SOMA SEGURADORA S/A, através de sua
incorporadora, METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA
S.A., às fls. 48/49, confirma o valor da Dirf entregue à RFB, em nome dele, cujo
confronto com sua Declaração de Ajuste Anual revisada, comprova a omissão dos
rendimentos tributáveis que lhe foram pagos, para a qual ele declarou apenas o valor
consignado à fl. 22, evidenciando a omissão de rendimentos de R$13.478,54.
A respeito das questões pessoais invocadas pelo notificado, cabe ressaltar que, em se
tratando de matéria tributária, a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade das
informações constantes das Declarações de Ajuste Anual pertence exclusivamente ao
contribuinte, independente de sua condição pessoal, intenção, erro e/ou
desconhecimento de lei, tendo em vista o caráter objetivo da responsabilidade por
infrações à legislação tributária, que não depende da aferição da existência de culpa
ou dolo do agente, na forma prevista pelo art. 136 do Código Tributário Nacional –
CTN.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifei)
Ademais, em que pese a alegada condição econômico financeira do sujeito passivo,
como aposentado, sexagenário, e não ter outra renda que não seja a do INSS, deve-se
recordar que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por
parte das autoridades fiscais da Receita Federal do Brasil – RFB. As normas devem ser
seguidas nos estritos limites do seu conteúdo, independente das razões de cunho pessoal
apresentadas pelo sujeito passivo, consoante o que reza o art. 142 do CTN.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
E determinam o incisos III e VI do artigo 841, e o inciso III do artigo 845 do Decreto no
3.000/99 – RIR/99, que adiante transcrevo:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000061/2008-87

III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...)
VI - omitir receitas ou rendimentos.
(...)
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 79):
(...)
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
(grifei)
O lançamento em exame, como explicitado pela Autoridade Fiscal, na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal integrante da Notificação de Lançamento (fl. 10), foi
efetuado com base em documentação legítima, qual seja, as Declarações do Imposto de
Renda Retido na Fonte – Dirf apresentada pelas fontes pagadoras, diretamente à Receita
Federal do Brasil - RFB.
A Dirf é documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda na
fonte, previsto em lei, servindo como prova relativa aos correspondentes valores. Não
havendo nos autos quaisquer elementos que contrariem a informação da Dirf, esta deve
prevalecer.
As Dirf que anexei aos autos, acrescidas da informação da fonte pagadora SOMA
SEGURADORA S/A, e demais elementos integrantes do presente, confirmam a
omissão de rendimentos lançada pela fiscalização, num total de R$R$25.979,16.
Em relação aos acréscimos legais aplicados pela fiscalização, consoante Demonstrativo
de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora, de fl. 12, o foram rigorosamente
de acordo com as disposições legais vigentes, e nesse próprio demonstrativo estão
consignadas as possibilidades legais de redução do valor total devido, mediante as
opções de pagamento ou de parcelamento, por parte do devedor.
Quanto à multa de ofício, ela decorre estritamente do comando legal advindo do art. 44,
I, da Lei no 9.430/96, de 27/12/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II – cento e cinqüenta por cento, nos caos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(...)
Não havendo previsão legal para redução ou dispensa da multa no caso em tela,
verifica-se a total correção do lançamento da referida penalidade.
Quanto à aplicação da taxa SELIC, conforme preceituado pelos artigos 13, da Lei no
9.065, de 20 de junho de 1995, e 61, parágrafo 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, os juros de mora são equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente.
Lei no 9.065/95
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000061/2008-87

Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo
art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no 8.981, de 1995,
o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei no 8.981, de 1995,
serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Lei no 9.430/96
Art.61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (Vide Lei no 9.716, de 1998).
Logo, também integralmente devidos os juros de mora aplicados neste caso.
Outrossim, cabe ressaltar no tocante a alegação dos percentuais de multa e de juros de
mora, com os quais o impugnante diz não concordar, que o controle da
constitucionalidade/legalidade das leis é de competência exclusiva do Poder Judiciário
e, no sistema difuso, centrado em última instância revisional no Supremo Tribunal
Federal, conforme define a Constituição Federal de 1988.
Acrescente-se ao exposto acima que, por expressa determinação legal, consubstanciada
no artigo 59, do Decreto no 7.574/2001, com redação dada pela Lei no 11.941/ 2009 ao
art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar a legislação vigente, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art.
26-A, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Finalmente, quanto a um possível pedido de parcelamento, é de se lembrar que esta
instância julgadora não possui prerrogativa legal para tratar de pedidos de parcelamento
do crédito tributário, cuja competência é da Delegacia da Receita Federal a que está
jurisdicionado o contribuinte.
VOTO, pois, pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito tributário
lançado na sua integralidade.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2012, Recurso Voluntário, fl. 78, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente ou sua esposa não receberam parte dos rendimentos considerados
omitidos pela fiscalização
b) os rendimentos declarados em DIRF pela(s) fonte(s) pagadora(s) não
demonstram ou não podem fundamentar o lançamento

É o relatório.

Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000061/2008-87

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Omissão de rendimentos recebidos de PJ

Conforme acima já relatado, o contribuinte foi autuado por omissão de
rendimentos supostamente recebidos por ele e sua esposa declarada como dependente, em razão
do batimento de informações prestadas pelas fontes pagadoras em DIRF com as declaradas em
DAA.
As informações prestadas em DIRF revestem-se de uma presunção relativa de
veracidade, entretanto, havendo dúvidas quanto à sua exatidão, as mesmas devem ser
comprovadas por quem as prestou.
No caso em comento, diante da negativa da contribuinte de que ele ou sua
dependente tivessem de fato sido beneficiários dos pagamentos, deveria o fiscal ter intimado o
declarante da DIRF a comprovar documentalmente os pagamentos. Torna-se difícil, se não
impossível, ao contribuinte fazer prova a seu favor, que em tese se constituiria em provar que
não recebeu (“prova negativa”), o que não se admite em sede de julgamento administrativo por
força do consagrado direito à ampla defesa.
Do caso concreto tem-se então:

Recebimentos do INSS pela esposa do contribuinte, sua dependente
declarada (R$ 9.204,51)
O contribuinte não nega que sua esposa tenha recebido os valores, limitando-se a
argumentar que a incluíra como dependente em sua DAA por equívoco uma vez que, declarando
em separado, ela seria isenta do imposto.
Como bem esclareceu em seu voto o relator do acórdão recorrido, sendo a
inclusão de dependentes uma opção livremente exercida pelo contribuinte, os rendimentos
tributáveis recebidos por eles, ainda que inferiores ao limite de isenção, devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular.
Assim sendo, há que ser mantida essa infração.

Recebimentos da Mafre Vera Cruz Vida e Previdência pela esposa do
contribuinte, sua dependente declarada (R$ 3.296,11)
Nesse caso, o recorrente nega veementemente que sua esposa tenha recebido os
valores, e não há nos autos qualquer comprovação da veracidade das informações prestadas pela
seguradora em DIRF.
Pelas razões já descritas acima no início do presente voto, essa infração deve ser
afastada por falta de comprovação da omissão.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.567 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13701.000061/2008-87

Recebimentos (diferença) da Soma Seguradora SA pelo próprio contribuinte
(R$ 13.478,54)
Aqui, o recorrente não reconhece a diferença lançada, e afirma que declarou
conforme o informe de rendimentos recebido da fonte pagadora, que indica pagamentos no valor
de R$ 2.448,90 (fl. 14).
Intimada em diligência a esclarecer a diferença entre o informe fornecido e as
informações em DIRF, que apontam um total de R$ 15.927,44, a fonte pagadora limitou-se a
confirmar os valores da DIRF, entretanto sem carrear documentos comprobatórios alegando não
os possuir em decorrência de evento de incorporação na empresa (fl. 42).
Pelas razões já descritas acima no início do presente voto, essa infração deve ser
afastada por falta de comprovação da omissão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme acima descrito, para que sejam excluídas no
lançamento as infrações de omissão de rendimentos recebidos de Mafre Vera Cruz Vida e
Previdência (R$ 3.296,11) e Soma Seguradora SA (R$ 13.478,54).

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Original